Tribunal: TJES
Processo: 5011673-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011673-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011673-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
, nos autos do Processo tombado sob nº

0003301-24.2022.8.08.0021
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
1
8
.
1
1
.
2022
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não
vislumbro razões para alterar a conclusão da decisão por meio da qual se indeferiu o pedido liminar.

Vejamos:

Preliminarmente, convém destacar que,
a priori
, havendo fundada suspeita, não há óbice a que a guarda municipal proceda a prisão em flagrante delito, com amparo no art. 301, do Código de Processo Penal. Neste sentido, confira-se: STF,
AgR no
HC n.º 212635
, Relator(a): Min.ª CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, publicado em 18/4/2022.

Ademais, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes que registraram o Auto de Prisão em Flagrante Delito, por tratarem-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. A propósito: STJ,
AgRg no HC 695.249/SSP
, QUINTA TURMA, julgado em 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021.

Dessa forma, observa-se que, a princípio, diante da narrativa fática trazida pelos policiais militares,
de que a abordagem ao automóvel conduzido pelo ora paciente teria decorrido de denúncia anônima registrada
, assertiva esta que possui presunção de veracidade,
não há ilegalidade na ocorrência
, de modo que a discussão mais profunda acerca da veracidade dessas declarações carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de
habeas corpus
, não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade da diligência e a ilegalidade da prisão.

Rechaçada
, portanto, a preliminar arguida, passo ao exame quanto à legalidade da manutenção do édito cautelar.

Cediço, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se: STJ,
AgRg no HC: 664811-RJ
, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em relação ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime mais grave imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a 04 (quatro) anos.

Por igual modo, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta), consoante excerto da decisão judicial acostada no ID. 3823269, p. 04:

“
(...).
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias dos fatos narrados no APFD, especialmente que a abordagem ao veículo do autuado LUCIANO se deu a partir do recebimento de denúncias anônimas e que os levantamentos preliminares demonstram
a possível existência de uma estrutura organizada para distribuição de drogas entre as cidades de Guarapari de Vila Velha, bem como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
aliado à apreensão de balanças de precisão, material para corte e embalo e munições.
(...).
”
(Destaquei).

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça trilha a orientação de que
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(
vide
STJ,
AgRg no HC: 727535-GO
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Deveras, entendo que o pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão não só da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
evidenciada pel
a
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
; como também para salvaguardar a ordem pública, sendo prudente, a meu modo de ver, que o paciente aguarde preso preventivamente o desfecho da Ação Penal proposta em seu desfavor.

Por fim, diante das circunstâncias do caso em concreto, não merece prosperar eventual alegação de que o decreto prisional fora arregimentado em fundamentação inidônea, pois houve, sim, a indicação de fundamentos concretos para justificar a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: STJ,
AgRg no HC n. 757.619/MT
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Em tempo, salienta-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Confira-se: STJ,
AgRg no RHC: 171133-PA
, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011673-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. PRISÃO CONDUZIDA POR AGENTES DA GUARDA MUNIPAL. POSSIBILIDADE.
MÉRITO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ORDEM DENEGADA.

1
.
Havendo fundada suspeita, não há óbice a que a guarda municipal proceda a prisão em flagrante delito, com amparo no art. 301, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2
. No caso vertente, o exame dos excertos contidos no decreto prisional evidencia que o disposto no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

3.
É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(
vide
STJ,
AgRg no HC: 727535-GO
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.